Tribunal: TJMT
Processo: 1036462-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036462-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO REZENDE CAOS - CPF: 223.738.448-77 (ADVOGADO), CLINEU ANTONIO GAITKOSKI - CPF: 466.877.009-44 (EMBARGANTE), ROSANGELA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 551.110.681-04 (EMBARGADO), GERVASIO LOSS - CPF: 182.910.409-82 (EMBARGADO), FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO - CPF: 801.030.902-82 (EMBARGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER BATISTA - CPF: 053.763.019-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, caracteriza-se a fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramita contra o devedor ação capaz de levá-lo à insolvência. Contudo, para o reconhecimento do vínculo, é necessária a averbação da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, restou demonstrado que o imóvel foi regularmente alienado por meio de escritura pública, antes da notificação formal do adquirente sobre a existência do litígio, inexistindo registo de restrição na matrícula à época da transação.

A mera dispensa das certificações de feitos ajudados não configura, por si só, promessa de fraude , sendo imprescindível prova inequívoca de que o adquirente tinha ciência da controvérsia judicial e atuava dolosamente para frustrar direitos de terceiros.

A alegação de simulação no negócio jurídico, fundamentada na suposta alienação do bem por valor inferior ao de mercado, não foi comprovadamente comprovada nos autos, sendo insuficiente, por si só, para afastar a presunção de legalidade da transação.

A penhora do imóvel como substituição ao cumprimento do acordo homologado judicialmente não encontra amparo legal, uma vez que as obrigações pactuadas se referem a lotes específicos e não ao bem objeto de alienação contestada.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLINEU ANTONIO GAITKOSKI, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 276187360).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que celebrou contrato de compra e venda dos lotes 25, 26, 27 e 28 da Quadra 365, Setor Industrial de Juína, com Gervásio Loss, tendo como condição para a escritura pública a regularização das áreas pela Intermat. No entanto, ao preferir transferir os lotes para Agravante, Gervásio os regularizou e os transferiu para Rosângela.

Aduz que, posteriormente, Rosângela vendeu o lote 25 para Francisco Nunes de Araújo Filho, após o ajuizamento da demanda inicial pelo Agravante, que visava a anulação da compra e venda e a reintegração de posse do imóvel. No curso do processo, foi firmado acordo judicial , pelo qual Rosângela se comprometeu a entregar às partes dos lotes 21 e 22 em indenização.

Contudo, esclarece que os lotes prometidos no acordo já foram alienados antes da homologação, impossibilitando o cumprimento do ajuste. O Agravante exige penhora do lote 25 como indenização, sob a alegação de fraude à execução

, o que foi indeferido pela justiça de primeiro grau.

Relata que embora esteja registrado em nome do executado, não é viável transferi-lo para sua posse. Isso porque a negociação foi feita com base em um imóvel localizado em frente à Avenida Brasília, com dimensões de 25 metros de frente e 75 metros de profundidade (compreendendo parte dos lotes 21 e 22), totalizando 1.875 m2. Além disso, destaca que o valor do imóvel é muito inferior ao daqueles acordados (Id. 158815729 - autos de origem).

Por fim, assevera que a alienação do lote 25 foi realizada com o propósito de frustrar a execução, tendo fortes acusações de fraude e simulação. A decisão recorrida não analisou corretamente os elementos probatórios que indicam a má-fé do terceiro adquirente, tampouco são a responsabilidade da vendedora pela evicção. Assim, a reforma da decisão é exigida para garantir o direito do Agravante à justa compensação patrimonial.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a fraude à execução na alienação do lote 25, bem como declarada a nulidade da escritura pública e de todos os atos registrais a partir de R-6 da matrícula 14.435, além da possibilidade de penhora do lote 25 para garantir o cumprimento da obrigação decorrente do acordo judicial.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a polêmica recursal reside na alegação de que o agravado Francisco Nunes de Araújo Filho adquiriu o imóvel com ciência da ação judicial em curso e que, por essa razão, teria agido de má-fé, configurando fraude à execução. No entanto, a decisão recorrida rejeitou o pleito, assentando que não há prova suficiente da má-fé do adquirente e que a alienação não foi registrada no momento em que autorizasse a presunção de fraude.

Pois bem. O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil , dispõe que há fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramita contra o devedor ação capaz de levá-lo à insolvência. Contudo, a presunção de fraude depende de dois fatores essenciais: a) Averbação de penhora ou restrição sobre o bem no registro imobiliário; b) Comprovação da má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

No caso dos autos, verifica-se que a alienação do lote ocorreu em 03/08/2016 , enquanto a citação da ré Rosângela ocorreu em 18/08/2015, bem como que à época da alienação, não havia qualquer averbação de restrição na matrícula do imóvel, além de que o agravado adquiriu o bem por meio de escritura pública regularmente, sem qualquer impedimento ou pendência.

Desta forma, não se presume fraude, sendo necessário que o agravante demonstre cabalmente que o adquirente tinha ciência inequívoca da pendência judicial e que o imóvel estava comprometido em obrigações anteriormente assumidas.

Quanto à alegação de má-fé do adquirente, o agravante argumenta que o agravado Francisco tinha ciência do litígio, pois foi notificado extrajudicialmente sobre a demanda, antes da lavratura da escritura pública.

No entanto, a decisão agravada analisou atentamente esta questão e destacou que: (i) contrato de compra e venda foi firmado em 28/07/2016, antes da notificação realizada em 30/08/2016; (ii) a escritura pública foi lavrada em 06/09/2016, ou seja, após uma notificação, mas sem que houvesse qualquer prova de que o adquirente tinha conhecimento prévio da pendência judicial no momento da compra; e (iii) o adquirente dispensou certificados de feitos ajustados, mas isso, isoladamente, não é suficiente para configurar a má-fé, pois não havia registro formal de restrição no cartório de imóveis.

Assim, uma simples notificação extrajudicial posterior ao contrato não demonstra que o terceiro adquirente participou de um conluio fraudulento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de averbação da penhora impede o reconhecimento da fraude de forma automática, sendo obrigatória prova inequívoca da má-fé, senão vejamos:

“O reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da pena no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente”
(Súmula 375 do STJ ).

Nesse contexto, não há prova suficiente para evitar a boa-fé do agravado Francisco na aquisição do imóvel.

No que atine à tese de simulação, o agravante argumenta que o imóvel teria sido vendido por valor muito abaixo do mercado, o que indicaria simulação para ocultar a fraude.

Contudo, como bem esclarecido na decisão agravada, o valor comercial declarado do imóvel não foi devidamente comprovado por meio de laudos técnicos ou documentos. Outrossim, em conformidade com a averbação R-05, registrada em 16 de junho de 2014, a Sra. Rosângela José do Nascimento adquiriu o imóvel pelo valor de R$8.098,51 (Id. 109664643). Dessa forma, a venda do lote pelo valor declarado de R$10.100,00, realizada dois anos depois, não se mostra tão discrepante, considerando o lapso temporal e uma possível valorização natural do bem (Id. 109664643 - autos de origem).

Assim, a alegação de simulação não pode ser presumida apenas com base na disparidade de valores, sem prova concreta de conluio entre vendedor e comprador, de modo que o negócio jurídico celebrado deve ser mantido.

Por fim, quanto à substituição do bem, o agravante sustenta que o lote 25 deve ser penhorado como forma de compensação pelo descumprimento do acordo judicial. Ocorre que o cumprimento de sentença abarcava um acordo específico, no qual a obrigação da agravada era entregar parte dos lotes 21 e 22 , e não o lote 25, motivo pelo qual não pode ser penhorado em substituição ao que foi pactuado.

Assim, não há fundamento legal para determinar a penhora do lote 25 em substituição ao cumprimento do acordo.

Por oportuno, ressalta-se que o agravante pode buscar eventual indenização por perdas e danos, conforme foi oportunizado nos autos originários.

Sem motivos, portanto, para modificar a decisão agravada.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025